Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716602-49.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSELINA TAVARES SIRQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA, MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES E DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA E LIMITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus e pela assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que condenou os acusados pelos crimes de homicídio consumado e tentado. A assistente de acusação busca majorar as penas dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a existência de erro ou injustiça na fixação da pena-base; (iii) analisar a legitimidade e procedência dos pedidos recursais da assistente de acusação para majorar as penas impostas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, da vítima sobrevivente e do motorista de aplicativo, que confirmou o envolvimento dos réus nos delitos apurados. 4. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime está devidamente fundamentada, notadamente pelo concurso de agentes e pela condição de adolescente de uma das vítimas, bem como pelo abalo psíquico profundo sofrido por seus familiares, o que extrapola as circunstâncias e consequências típicas do homicídio. 5. A jurisprudência entende que não é possível atribuir uma interpretação extensiva aos legitimados descritos na lei, para figurar como assistente de acusação, sob pena de ofender ao sistema acusatório. Dessa forma, o apelo interposto pela assistente de acusação deve ser parcialmente conhecido. 6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, já que o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, demonstrando afronta ao Estado e a todo sistema da execução penal. 7. Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, deve haver revisão de ofício da dosimetria da pena dos réus, para reduzir a reprimenda que lhes foi imposta, em razão de erro na contagem da pena-base estabelecida na sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos dos réus conhecidos e, de ofício, parcialmente providos os apelos de Matheus da Silva e Ingrid Ferreira. Desprovido o Recurso do réu Kevin Araújo. Recurso da assistente de acusação parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 29, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de redução da pena de INGRID FERREIRA LIMA pela participação de menor importância e alegando a necessidade de valoração negativa da culpabilidade de MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA. Requer a exasperação da pena dos recorridos. b) artigo 271 do Código de Processo Penal, sustentando que “o acórdão restringiu o conhecimento do recurso interposto pela assistente de acusação, sob o argumento de que sua atuação seria ‘subsidiária e limitada’” (ID 75549090, p. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 271 do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 29, § 1o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74622407): (...) ao contrário do que sustenta a assistente de acusação, tenho que o juiz a quo valorou a referida vetorial de maneira adequada, uma vez que o fato de o réu Matheus ter sido o atirador direto do homicídio contra Sharley, não tem o condão, por si só, de negativar a mencionada circunstância, sobretudo porque a referida conduta é elementar do tipo penal. (...) 4.2. DOSIMETRIA DA PENA – ACUSADA INGRID FERREIRA LIMA. (...) Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu o auxílio moral antes e após o cometimento do delito, reduzo a pena em 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004